Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704123-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FAMETH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. ADI No 7158. DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. CIRCULAÇÃO FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da exigibilidade do DIFAL de ICMS em decorrência da venda de mercadorias a contribuinte situado no Estado de São Paulo e entregues a destinatários localizados nesta unidade da Federação, mas com sede no Distrito Federal. 2. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 3. No julgamento da ADI no 7158 o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015”. 4. A sociedade empresária recorrida vendeu mercadorias para a entidade Consórcio BRT-Campinas e para a sociedade anônima Companhia Brasileira de Soluções e Engenharia, ambas com sede em Brasília. Os referidos bens, no entanto, foram entregues para as filiais das respectivas compradoras localizadas nos municípios de Campinas-SP e de São Bernardo do Campo-SP. 5. O sujeito ativo do DIFAL de ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está situado o destinatário efetivo do bem. 5.1. O aludido imposto, relativo às vendas de mercadorias efetuadas pela sociedade empresária apelada, não pode ser exigido pelo Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 155, inciso II, §2o, e incisos VII e VIII, da CF, sustentando que a data do fato gerador do ICMS ocorreu em momento anterior à promulgação da Lei Complementar Federal 190/2022. Aduz que deve prevalecer o critério estritamente jurídico da unidade da federação de domicílio do adquirente das mercadorias (critério de circulação), principalmente para as operações de venda ocorridas anteriormente à edição do diploma normativo referido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à apontada transgressão ao artigo 155, inciso II, §2o, e incisos VII e VIII, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030